Tribunal: TJDFT
Processo: 0708537-80.2021.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708537-80.2021.8.07.0019 RECORRENTE: WEVIO BATISTA QUEIROZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. TESTEMUNHOS INDIRETOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recursos em sentido estrito interpostos pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e pela defesa do réu contra sentença de pronúncia que o imputou pelas práticas dos delitos de homicídio qualificado por motivo torpe (duas vezes) e corrupção de menores (artigos 121, §2o, I, do Código Penal, e 244-B da Lei no 8.069/1990). O Ministério Público buscou a inclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas (art. 121, §2o, IV, do CP), excluída pelo juízo singular. A Defesa alegou ausência de indícios suficientes de autoria, baseando-se em testemunhos indiretos e irregularidade no reconhecimento fotográfico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há elementos suficientes para manutenção da pronúncia com base nos indícios de autoria; (ii) verificar se é cabível a reinclusão da qualificadora do art. 121, §2o, IV, do Código Penal, afastada pela sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, bastando prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, conforme artigos 413 e 414 do CPP. 4. Testemunho presencial da testemunha sigilosa corroborado por outros depoimentos e reconhecimento fotográfico realizado com prévia descrição das características do acusado, constituem indícios suficientes de autoria. 5. A jurisprudência admite reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, desde que corroborado por outras provas judiciais, o que se verifica no caso concreto. 6. A exclusão da qualificadora do art. 121, §2o, IV, do CP, por juízo singular, representa usurpação da competência do Conselho de Sentença, pois há elementos indiciários da possibilidade que o crime teria sido praticado por meio que dificultou a defesa das vítimas, como apontado por testemunhos. 7. A análise das provas sobre a dinâmica dos fatos e a surpresa do ataque deve ser realizada pelo Tribunal do Júri, órgão competente para o julgamento do mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso do Ministério Público provido. Recurso da Defesa desprovido. Tese de julgamento: 1. A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, não sendo necessário juízo de certeza. 2. A exclusão de qualificadora somente é admissível quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. 3. O reconhecimento fotográfico realizado nos moldes do art. 226 do CPP, corroborado por outras provas judiciais, é válido e pode embasar a pronúncia. 4. O depoimento de testemunha presencial dos fatos, ainda que acompanhado de relatos indiretos, constitui elemento probatório idôneo para sustentar a pronúncia. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, §2o, I e IV; CPP, arts. 226, 413 e 414; Lei no 8.069/1990, art. 244-B. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, j. 27.10.2020, DJe 18.12.2020; TJDFT, Acs. 1644962, 1389031, 1625458, 1745226, 1903474. O recorrente alega violação aos artigos 121, §2o, inciso IV, do Código Penal, e 413, caput, e 414, ambos do Código de Processo Penal, pleiteando a exclusão da qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima, pois baseada em testemunho indireto (“ouvi dizer”). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 121, §2o, inciso IV, do CP, e 413, caput, e 414, ambos do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “Sobre a alegação que todas as testemunhas são de “ouvir dizer”, o conjunto da prova oral colhida indica que uma a testemunha sigilosa no 4 estava presente nas proximidades do local do crime e teria visto a aproximação dos autores do crime e das vítimas, a discussão, ouvido os tiros e percebido as vítimas caídas no chão. Nesse contexto, a possibilidade de o recorrente ser o autor do crime não está lastreada em boatos populares, denominados “hearsay”. No caso, não obstante parte das testemunhas deporem com base em informações indiretas sobre eventual autoria de WEVIO, os depoimentos das testemunhas acima transcritas apontam a provável autoria do crime com base em elementos por eles vivenciados. Nesse contexto, não resta demonstrado que o juízo de pronúncia se lastreou apenas em testemunhas de “ouvir dizer”. (ID 73335815). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2o, INCISOS II E IV, DO CP. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Dispõe o artigo 413 do CPP que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. 2. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate. 3. Quanto às qualificadoras, a jurisprudência deste Tribunal Superior estabeleceu que a sua exclusão na sentença de pronúncia só é admitida quando demonstradas, sem sombra de dúvida, sua inexistência, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, que é o juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida. 4. No caso em análise, verifica-se que a decisão impugnada foi pautada em elementos decorrentes do inquérito policial e de prova colhida perante o juízo, que constataram a materialidade e os indícios suficientes para a manutenção da pronúncia do agravante pelo delito do artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do CP. Dessa forma, para alterar a conclusão a que chegou a instância ordinária e decidir, nesse momento processual, pelo afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, como requer a parte agravante, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.929.832/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025).(g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025